Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008338-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (AGRAVANTE), BERNARDO BONGIOVANI - CPF: 013.554.658-34 (AGRAVADO), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA - CPF: 780.880.708-72 (ADVOGADO), REGINA CELIA TESINI GANDARA - CPF: 969.671.028-34 (ADVOGADO), VANESSA KOMATSU - CPF: 296.401.918-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008338-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

AGRAVADO: BERNARDO BONGIOVANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA DEVEDORA – CRÉDITO DESTINADO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE – §2º DO ARTIGO 833 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

É admitida a penhora das verbas remuneratórias (natureza alimentar) descritas no artigo 833, IV do CPC/15, ante o disposto no
§ 2º, quando se tratar de pagamento de prestações alimentícias (honorários advocatícios).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008338-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

AGRAVADO: BERNARDO BONGIOVANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008338-65.2020.8.11.0000 de decisão que, em
Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a penhora de 30% do rendimento líquido da devedora, que recebe pelo Instituto Nacional de Seguro Social.

A agravante alega que a constrição incidiu sobre verba salarial, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC, destinada à sua manutenção e de sua família, além de ser sua única fonte de renda.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Efeito suspensivo deferido (Id. 41888043).

Contraminuta apresentada (Id. 45263510).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008338-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

AGRAVADO: BERNARDO BONGIOVANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre da decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, determinou a penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos para pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado do agravado.

Os honorários advocatícios – contratuais ou sucumbenciais – têm natureza alimentar, consoante dispõe o CPC/2015 no art. 85, §

14. Porém, no art. 833, § 2°, estabelece que a impenhorabilidade de salários não se aplica à hipótese de prestação alimentícia. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Julgados do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. PERCENTUAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes. 3. Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido para manter a constrição em 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor importaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal, diante do teor da Súmula nº 7/STJ
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia.

2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa.

3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
.
Precedentes.

4.(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(TJRS - AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) 1.
"Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias."

(STJ - AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma - DJe 13/13/2015).

Ademais, o agravado anexou à lide documentos obtidos no portal da transparência do Governo Federal que atestam que a agravante é Procuradora da AGU desde 15.06.2012, com remuneração mensal líquida de R$ 22.408,87 (Id. 45263511).

Assim, é cabível a penhora conforme determinada no
decisum
.

Pelo exposto,
revogo a liminar deferida e

nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020